Tribunal: TRF3
Processo: 0035025-40.2014.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
40/588)

0035025-40.2014.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI 11.457/2007. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Os honorários advocatícios foram fixados em desfavor do INSS. Pouco importa se a lei atribui nova atribuição à União para responder por tributos devidos ao INSS. Honorários não se confundem com tributos e devem ser exigidos de quem efetivamente foi condenado, tratando-se, nesse caso, de execução de título judicial.

2. Correta a decisão do Juiz no sentido de que, para apuração do percentual devido a título de honorários advocatícios, a correção monetária do valor da causa incide a partir da data da propositura da execução fiscal, e não dos embargos à execução.

3. Apesar de estar sem previsão no julgado, os juros de mora são devidos sobre a condenação em verba honorária, conforme remansosa orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035025-40.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DECIO RODRIGUES - SP202694-N

APELADO: ANTONIO DONIZETTI MANTELLO

Advogado do(a) APELADO: ELIAS GONCALVES - SP52426

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035025-40.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DECIO RODRIGUES - SP202694-N

APELADO: ANTONIO DONIZETTI MANTELLO

Advogado do(a) APELADO: ELIAS GONCALVES - SP52426

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos à execução ajuizados pelo INSS em face de ANTÔNIO DONIZETTI MANTELO. Valorada a causa em R$ 586,06.

Na sentença, o Juiz julgou o feito improcedente, determinando o prosseguimento da execução até final liquidação da dívida exigida, atualizada. Condenou o embargante em verba honorária fixada em R$ 678,00.

Apela o INSS. Sustenta ilegitimidade passiva tendo em vista a Lei 11.457/2007. No mérito, sustenta que a correção monetária do valor devido deve incidir a partir do ajuizamento dos embargos à execução fiscal, e não da ação executória. Afirma que não deve incidir juros moratórios sobre a condenação por falta de menção expressa. Sustenta que, no que tange à incidência da correção monetária e dos juros moratórios das dívidas da Fazenda Pública, deve-se respeitar o disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei no 11.960/09. Alega que a partir de 1° de janeiro de 2014 deve-se aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária de precatórios durante o período do trâmite do precatório, somente a partir de 01/01/2014, da requisição até o efetivo pagamento.

Contrarrazões às fls. 90 requerendo o desprovimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035025-40.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DECIO RODRIGUES - SP202694-N

APELADO: ANTONIO DONIZETTI MANTELLO

Advogado do(a) APELADO: ELIAS GONCALVES - SP52426

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Consignou o Juiz na sentença:

- Que o INSS propôs ação de execução fiscal contra o embargado que, por sua vez, interpôs embargos à execução e saiu vitorioso em grau de recurso, inclusive quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Afirma que, em vista da condenação, o embargado requereu a execução da verba honorária no valor de R$ 999,87; alega ilegitimidade e excesso de execução;

- Cumpre afastar a preliminar arguida, referindo-se a ilegitimidade de parte do Instituto devedor, não somente por ter sido ele o condenado nas verbas sucumbenciais, mas também, porque, se teve legitimidade para compor o pólo ativo da execução (fls. 18) tem também de responder pela condenação ali originada;

- Igualmente insubsistente é a tentativa de se considerar a data da propositura dos embargos à execução (maio/2002) como marco inicial da correção monetária, notadamente porque o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve corresponder ao benefício econômico a ser atingido na ação executória, e, no caso em comento, era correspondente a R$ 2.428,98 - em abril de 2000 (fls. 25), não havendo, portanto, motivo para não admitir a atualização a contar da referida data;

- Quanto à irresignação no tocante a pretensão de juros moratórios, cumpre esclarecer que embora não fixados na condenação, sua incidência é decorrência lógica do atraso no cumprimento da obrigação. Assim, tivesse o devedor pago os honorários a que foi condenado, na época apropriada, certamente agora não lhe seriam exigidos. A propósito, após a entrada em vigor do Novo Código Civil os juros moratórios são calculados no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme o estabelecido no seu artigo 406.

Preliminar de ilegitimidade.

Sustenta o INSS, incialmente, sua ilegitimidade passiva tendo em vista a Lei 11.457/2007.

A esse respeito, observo o seguinte.

A Lei 11.457/2007 estabeleceu:

“ Art. 2o - Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.”

Ou seja, a União sucedeu o INSS na representação em processos judiciais que tenham por objeto a cobrança de contribuições previdenciárias a partir da referida lei.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO INSS. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. LEI No 11.457/2007. RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que a União Federal, em razão das alterações introduzidas pela Lei 11.457/2007, sucedeu o Instituto Previdenciário na representação judicial em processos que tenham por objeto a cobrança de contribuições sociais previdenciárias (art. 16, §3o, I).

2. De rigor o reconhecimento da ilegitimidade ad causam do Instituto Nacional do Seguro Social para figurar no polo passivo da demanda.

3. Apelação provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2190811 0031766-66.2016.4.03.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/06/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DA FAZENDA NACIONAL PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. LEI 11.457/2007. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS PARA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

(...)

2. O recolhimento dessas contribuições previdenciárias foi transferido à Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo art. 2o da Lei 11.457/07, que previu, por outro lado, em seus arts. 16 e 23, a transferência da responsabilidade pela sua cobrança judicial para a Fazenda Nacional, de modo que à Procuradoria-Geral Federal compete apenas a representação judicial e extrajudicial do INSS.

3. Em outras palavras, da mesma forma que se atribui à Fazenda Nacional a legitimidade ativa para a cobrança judicial da dívida ativa da União Federal, atribui-se-lhe também a legitimidade, no caso, passiva, para a sua defesa em processos como o presente, em que se pleiteia a inexigibilidade de multa e juros de mora incidentes sobre o montante relativo ao recolhimento, em atraso, das contribuições previdenciárias mencionadas no art. 2o. da Lei 11.457/07...

(STJ, REsp 1325977/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 24/09/2012)

No caso dos autos, é fato que a execução fiscal foi iniciada pelo INSS, conforme se verifica às fls. 18.

Além disso, os honorários advocatícios foram fixados em desfavor do INSS.

Pouco importa se a lei atribui nova atribuição à União para responder por tributos devidos ao INSS. Honorários não se confundem com tributos e devem ser exigidos de quem efetivamente foi condenado, tratando-se, nesse caso, de execução de título judicial.

Superado, portanto, a primeira alegação do INSS.

Mérito

Na sequência, alega o INSS que:

a) A correção monetária do valor devido deve incidir a partir do ajuizamento dos embargos à execução fiscal, e não da ação executória;

b) Não deve incidir juros moratórios sobre a condenação por falta de menção expressa;

c) No que tange à incidência da correção monetária e dos juros moratórios das dívidas da Fazenda Pública, deve-se respeitar o disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei no 11.960/09. A partir de 1° de janeiro de 2014 deve-se aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária de precatórios durante o período do trâmite do precatório, somente a partir de 01/01/2014, da requisição até o efetivo pagamento.

Quanto ao item “a” observo o seguinte.

O acórdão que condenou o INSS em verba honorária apenas inverteu os honorários de sucumbência fixados na sentença. E na sentença os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

De acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, para honorários fixados sobre o valor da causa, “atualiza-se o valor da causa, desde o ajuizamento da ação (Súmula 14/STJ), aplicando-se o percentual determinado na decisão judicial” (Item 4.1.4.1).

E, como muito bem observou o Juiz na sentença, “o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve corresponder ao benefício econômico a ser atingido na ação executória, e, no caso em comento, era correspondente a R$ 2.428,98 em abril de 2000 (fls. 25), não havendo, portanto, motivo para não admitir a atualização a contar de referida data”.

Desse modo, correta a decisão do Juiz no sentido de que a correção monetária do valor da causa incide a partir da data da propositura da execução fiscal.

Quanto ao item “b” observo o seguinte.

Apesar de estar sem previsão no julgado, os juros de mora são devidos, conforme remansosa orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, materializada na seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 254 DO STF. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DAS OMISSÕES. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE PRECEITOS FEDERAIS.SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.

(...)

3. Tratam os autos de embargos à execução opostos pela Fazenda Nacional alegando excesso de execução devido à inclusão de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença. O acórdão recorrido se pronunciou no mesmo sentido do entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, a qual já se manifestou sobre a possibilidade de incidência de juros de mora sobre a verba honorária quando caracterizada a mora do devedor, não havendo necessidade de previsão expressa na sentença exequenda, entendimento que se coaduna com a inteligência da Súmula n. 254 do STF: "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação". Precedentes: REsp 771.029/MG, DJe 09/11/2009; AgRg no REsp 1.104.378/RS, DJe 31/08/2009.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1257257/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011) (grifei)

Assim, devida a inclusão de juros moratórios no cálculo de execução.

Quanto ao item “c”, observo que essas alegações sequer constaram da petição inicial desses embargos, não podendo ser conhecidas, portanto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI 11.457/2007. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Os honorários advocatícios foram fixados em desfavor do INSS. Pouco importa se a lei atribui nova atribuição à União para responder por tributos devidos ao INSS. Honorários não se confundem com tributos e devem ser exigidos de quem efetivamente foi condenado, tratando-se, nesse caso, de execução de título judicial.

2. Correta a decisão do Juiz no sentido de que, para apuração do percentual devido a título de honorários advocatícios, a correção monetária do valor da causa incide a partir da data da propositura da execução fiscal, e não dos embargos à execução.

3. Apesar de estar sem previsão no julgado, os juros de mora são devidos sobre a condenação em verba honorária, conforme remansosa orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.